Tribunal: TJDFT
Processo: 0712290-14.2022.8.07.0018
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0712290-14.2022.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ANA LUCIA GOMES DE SOUSA APELADO: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV D E S P A C H O Trata-se de apelação cível (ID 44345981) interposta por ANA LÚCIA GOMES DE SOUSA (Autora) em face da sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal (ID 44345981), nos autos da ação de conhecimento ajuizada pela Apelante contra o DISTRITO FEFERAL e o INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL -IPREV/DF, visando à condenação da parte Ré a proceder à aposentadoria da Autora nos termos do art. 3o da EC no 47/2005 e a lhe pagar o abono de permanência, a partir de 05/05/2019, no montante de R$ 76.436,72 (setenta e seis mil quatrocentos e trinta e seis reais e setenta e dois centavos), que julgou improcedentes os pedidos iniciais e extinguiu o processo na forma do art. 487, inc. I, do CPC. Ante a sucumbência condenou a parte Autora ao pagamento de honorários advocatícios em favor do patrono do Distrito Federal e do IPREV/DF, pro rata, em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §2o, do CPC. Adoto como parte integrante deste relatório, o lançado na sentença recorrida (ID 44345981, p. 1-2): I. RELATÓRIO. Trata-se de ação de conhecimento proposta por ANA LUCIA GOMES DE SOUSA contra o DISTRITO FEDERAL e o IPREV/DF. A autora informa ter ingressado, em 22/5/1991, no cargo de auxiliar de administração pública da Secretaria de Estado de Cultura do Distrito Federal. Foi exonerada, a pedido, em 24/6/2001. No dia 26/6/2001, tomou posse no cargo de professora de educação básica da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal (SEE/DF). Relata ter postulado na via administrativa a concessão de aposentadoria, nos termos do artigo 3o, I, II, III e parágrafo único da EC n. 47/2005. Comunica que o pleito foi negado, sob o fundamento de interstício entre o período público averbado e a data de admissão na SEE/DF. Entende preencher todos os requisitos para a aposentadoria e fazer jus ao recebimento de abono de permanência. Cita normativos legais e jurisprudenciais sobre o assunto. Requer a procedência dos pedidos para condenar os réus a conceder sua aposentadoria, ante o preenchimento dos requisitos legais, desde 5/5/2019; bem como reconhecer o direito ao recebimento do abono de permanência, desde 5/5/2019, no valor atualizado, até a data de ajuizamento da ação, em R$ 76.436,72 (setenta e seis mil quatrocentos e trinta e seis reais e setenta e dois centavos). Deu à causa o valor de R$76.436,72 (setenta e seis mil quatrocentos e trinta e seis reais e setenta e dois centavos). Custas recolhidas (ID 132095692). O CJU (1a a 4a) certificou o transcurso de prazo para contestação do Distrito Federal (ID 137828782). O juízo consignou, entretanto, por se tratar de ente público e a demanda versar sobre direitos indisponíveis, não se aplica o instituto da revelia. Também determinou a emenda para incluir o litisconsorte passivo necessário (ID 137908041). A autora postulou a inclusão do IPREV/DF (ID 138811580). Emenda recebida (ID 138958941). Contestação (ID 141293623). O IPREV/DF aponta a prescrição (artigo 1o do Decreto n. 20.910/32), pois a autora impugna fato de 2001. Quanto ao mérito, aduz que apesar de a autora ter ingressado no serviço público em 1991, houve solução de continuidade no tempo de serviço, haja vista que em 22 de junho de 2001 (publicado em 25/6/2001) foi exonerada, a pedido, do cargo que ocupava. Ato contínuo, tomou posse em outro cargo no dia 26/6/2001. Também informa a ausência de direito à percepção de abono de permanência. Impugna o valor apontado pela autora e apresenta novos cálculos (ID 141293624). Pede o acolhimento da prejudicial ou a improcedência dos pedidos. Réplica (ID 144145125). Refuta a prescrição. Menciona que a pretensão de ressarcimento se refere a partir de 2019, data que supostamente cumpriu os requisitos para a aposentadoria e que teve seu pedido negado. Consigna a não ocorrência de interstício, o direito à aposentadoria voluntária e ao abono de permanência. No mais, reitera os termos da inicial e destaca não ter interesse em produzir outras provas. Sobreveio a sentença (ID 44345981), na qual o Juízo de origem não acolheu a prescrição suscitada pelo IPREV/DF, sob o fundamento de que a pretensão da Autora é o recebimento de valores a partir de 05/05/2019, data que supostamente teria direito à aposentadoria, nos termos do artigo 3o da EC n. 47/2005. No mérito, consignou que: (i) “a autora foi admitida no cargo de auxiliar de administração pública da Secretaria de Estado de Cultura do Distrito Federal (Secult), em 22/5/1991. Por ter aderido ao programa de desligamento voluntário (PDV), foi demitida do cargo efetivo da SECULT, em 24/6/2001, conforme decreto de 22/6/2001, publicado no DODF n. 120, de 25/6/2001 (ID 141293626). Ato contínuo, no dia 26/6/2001, foi admitida no cargo de professora da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal”; (ii) “O artigo 3o da EC n. 47/2005 estabeleceu regra de transição para aposentadoria aos servidores distritais que ingressaram nos quadros até 16/12/1998. Se mulher, necessário preencher cumulativamente os seguintes requisitos: (I) trinta anos de contribuição; (II) vinte e cinco anos de efetivo exercício no serviço público; (III) quinze anos de carreira; e (IV) cinco anos no cargo em que se der a aposentadoria”; (iii) a EC n. 47/2005 garantiu a integralidade aos servidores distritais que cumprissem as novas condições; (iv) “o inciso III do artigo 3o da EC n. 47/2005 estabelece para cada um ano a mais de contribuição, ou seja, que ultrapasse os 30 (trinta) anos, diminui 1 (um) ano na idade limite de 55 (cinquenta e cinco) anos, se mulher”; (v) “servidor com 40 (quarenta) anos de contribuição poderá gozar da integralidade se possuir idade de 55 (cinquenta e cinco) anos (mulher). A idade e o tempo devem somar 95 (noventa e cinco) pontos. A mesma regra vale para as mulheres, mas a soma entre o tempo de contribuição e a idade deverá corresponder a 85 (oitenta e cinco) pontos; (vi) “Para os servidores investidos na função de professor, o artigo 40, § 5o, da Constituição Federal, após redação da EC n. 20, de 15/12/98, previu a redução de cinco anos no tempo de contribuição e por idade, em relação ao disposto no § 1o, III, a, aos que comprovarem exclusivamente o tempo de efetivo exercício nas funções de magistério na educação infantil, no ensino fundamental e médio”; (vii) “a Carta Maior previu duas regras distintas para fins de aposentadoria voluntária, ou seja, a regra comum para os servidores em geral (art. 40, § 1o, III, a, CF) e a exceção para os professores (art. 40, § 5o, CF). Todavia, o artigo 3o da EC n. 47/2005 não previu, de forma expressa, a aplicação do §5o, artigo 40, da CF de maneira cumulativa. Ao contrário do artigo 6o da EC 41/2003, que expressamente fez tal ressalva”; (viii) “A excepcionalidade do §5o (artigo 40, CF) visou valorizar a carreira dos servidores no exercício na função de magistério, exclusivamente em regência de sala de aula. Garantiu ao professor a concessão da aposentadoria com a redução de cinco anos do tempo de contribuição e de idade independentemente de pretender o recebimento do benefício com proventos integrais ou proporcionais”; (ix) “ante a impossibilidade de se combinar as regras do inciso III do artigo 3o da EC 47/2005 com o artigo 40, §5o, da CF, a autora não atingiu a idade mínima para fins de aposentadoria voluntária como pretendido, conforme consignado pelo réu (IPREV/DF) em contestação e nos documentos colacionados”; (x) “Em que pese o direito conferido aos professores de optar pelas normas previstas no artigo 3o da EC n. 47/2005, é vedado criar tal regra híbrida a fim de aplicar a redução prevista no art. 40, §5o da CF, após redação da EC 20/1998; (xi) “A intenção do legislador, com a edição da EC 47/2005, visou vedar a extensão da norma de transição (art. 3o) ao professor que já possui o direito à redução do tempo de contribuição e da idade assegurada no § 5o do art. 40 da CF”; (xii) “Com fulcro nos princípios da hermenêutica jurídica deve-se interpretar restritamente as ressalvas legais. É o caso do art. 3o da EC 47/2005 e § 5o do art. 40 da CF. Dessa forma, não há como interpretar extensivamente à norma do art. 3o da EC 47/2005”; (xiii) “A redução de um ano de idade por um ano de contribuição, no caso de exceder os trinta anos exigidos (art. 3o da EC 47/2005), não se aplica ao tempo de contribuição e de idade já reduzidos nos termos do § 5o, artigo 40, da CF”; e (xiv) “considerando a ausência de preenchimento do requisito etário para fins de concessão de aposentadoria voluntária como pretendido pela autora, não há cogitar de direito ao abono de permanência”. A Autora não satisfeita com a sentença que não atende aos seus interesses, interpôs o presente recurso de apelação (ID 44345984), nas suas razões recursais, em síntese, aduz que: (i) “é professora de educação básica da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal-SEE/DF, nascida em 05/05/1968, admitida nos quadros do Distrito Federal em 22/05/1991 e especificamente na SEE/DF em 26/06/2001 sob a matrícula no 203.640-1. Ou seja, completará 55 anos no ano corrente”; (ii) “a servidora requereu a aposentadoria nos termos do art. 3o, I, II, III e parágrafo único da EC no 47/2005. Entretanto, o réu negou o pleito alegando interstício entre o período público averbado e a data de admissão na SEE/DF, tornando impossível a aposentadoria com o referido fundamento”; (iii) “autora preencheu todos os requisitos para a aposentadoria, notadamente no tocante ao tempo público, eis que ingressou nos quadros do Distrito Federal em 22/05/1991 no cargo de Auxiliar de Administração Pública da Secretaria de Estado de Cultura. Na sequência, cumpre informar que fez requerimento de adesão ao programa de desligamento voluntário e exoneração do cargo efetivo, cuja publicação no Diário Oficial do Distrito Federal é datada de 25 de junho de 2001”; (iv) “cumpre ressaltar que o irrisório interstício de apenas 1 (um) dia aventado pela SEE/DF para negar o pedido administrativo de aposentadoria é plenamente ilegal, porquanto inexistente nos requisitos da EC no 47/2005. Quando muito, a não continuidade imediata entre duas matrículas públicas possui outras repercussões, notadamente quanto à determinação de data do ingresso no serviço público”; (v) “o alegado pelo réu na seara administrativa não tem qualquer relevância para o caso, porquanto inquestionável a data de ingresso no serviço público em 22/05/1991 na SECULT. Ora! Sob a Égide de um Estado Democrático de Direito não é tolerável a negação do legítimo direito à aposentadoria, máxime quando obstaculizado por critério não disposto na Constituição Federal ou nas regras de transição”; (vi) “cumpre alertar que averbou na pasta de educação mais 1.232 dias de diversas funções como contribuinte privada”; (vii) “conta na data desta petição com um total de 12.614 dias de contribuição. Portanto, a data do ingresso nos quadros do Distrito Federal atesta o direito da autora à paridade e integralidade, direito que está igualmente salvaguardado no parágrafo único do art. 3o da EC no 47/2005”; (viii) “O abono de permanência foi instituído pela EC no 41/2003 e é pago ao servidor público que reuniu os requisitos para se aposentar, mas continua em atividade. O seu valor corresponde à contribuição previdenciária mensal, nos termos do § 19, art. 40 da CRFB/1988”; (ix) a EC n. 47/2005 exige 30 (trinta) anos de contribuição para as mulheres e 55 (cinquenta e cinco) anos de idade, a regra do seu inciso III permite que cada ano a mais de contribuição pode ser abatido por igual período do critério etário, no caso, a Apelante que contribuiu por 12.614 dias1 ou por 34 (trinta e quatro) anos, 6 (seis) meses e 15 (quinze) dias, poderia aposentar-se com 51 (cinquenta e um) anos de idade, uma vez que os 4 (quatro) anos de contribuição excedentes podem ser abatidos dos 55 (cinquenta e cinco) anos de idade; e (x) “sendo inequívoco que a Recorrente sofre prejuízos em razão do erro cometido nos autos de aposentação, merecendo a reforma para que seja saldado o abono de permanência pelo tempo em que continua na ativa podendo estar aposentada, cujo marco é quando completou 51 (cinquenta e um) anos de idade, montante que corresponde a R$ 76.436,72 (setenta e seis mil quatrocentos e trinta e seis reais e setenta e dois centavos), incluída a projeção de 12 (doze) meses, reflexo no terço constitucional de férias e 13o salário”. (grifos nos originais). Ao final, pede o conhecimento e provimento do recurso, para julgar procedentes os pedidos da Autora, ora Apelante, formulados na petição inicial. Em contrarrazões à apelação (ID 44345988), os Apelados reiteram que a pretensão da Apelante encontra abarcada pela prescrição e refutam os argumentos do recurso, defendendo a manutenção da sentença. O recurso foi preparado (ID 44345985). Verifica-se que a sentença recorrida foi proferida em dezembro de 2022, ainda, vê-se dos fundamentos da sentença que a questão etária da Autora, ora Apelante, foi uns fatores consignados nos fundamentos do julgado para não acolher os pedidos formulados na petição inicial. Considerando que, após a sentença ser proferida a Servidora completou 55 (cinquenta e cinco) anos de idade, INTIME-SE a Apelante, para informar, no prazo de 05 (cinco) dias, se sua aposentadoria já foi concedida administrativamente. Após, retornem em conclusão. Publique-se. Intime-se. Brasília, 16 de maio de 2023 20:45:11. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador